Tribunal: CARF
Processo: 10825.720187/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720187/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.689 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ONIBUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
MASSA FALIDA. EFEITOS. EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS DEVIDOS
E NÃO PAGOS. FATOS GERADORES POSTERIORES À DECRETAÇÃO
DA FALÊNCIA.
A prolação de sentença judicial declaratória da falência do sujeito passivo torna
conhecida perante seus credores a sua situação de insolvência, em nada
influenciando a exigência dos tributos não pagos na data do vencimento,
relativamente aos fatos geradores ocorridos após a decretação da falência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza
Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 15-36.102
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720187/2007-04
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720187/2007-04

Julgamento em Salvador que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls.214/220 contra o Despacho
SAORT no647/2011, fls.206/209, que ao efetuar o encontro de contas entre o crédito reconhecido
através do Despacho Decisório n°062/2009, emitido em 14/01/2009, constante do presente
processo administrativo n° 10825.720187/2007-04, o qual controla o Pedido de Ressarcimento
de IPI n°04387.41627.191103.1.101-9709, referente ao 2o Trimestre de 1999, fez incidir juros e
multa de mora aos débitos compensados da declaração de compensação n°
36283.50283.300311.1.3.01-5583, homologando parcialmente a compensação dos débitos
declarados.
O contribuinte pleiteou o ressarcimento do crédito relativo ao 2o trimestre de 1999
através do PER/DCOMP N° 04387.41627.191103.1.1.01-9709, contudo, conforme prevê o art.
49 da Instrução Normativa n° 900, de 30 de dezembro de 2008, por ocasião do pagamento do
valor total deferido através do Despacho Decisório no062, de 14/01/2009, proferido pela Seção
de Orientação e Análise Tributária-SAORT da DRF/Bauru-SP, fls.141/142, a Seção de Controle
e Acompanhamento Tributário-SACAT (Intimação/10825/SACAT no081/2009, fl.143), após as
pesquisas obrigatórias de situação fiscal, constatou a existência de débitos junto à RFB/PGFN
(fls.144/146) e por esta razão o crédito reconhecido não pode ser restituído.
O interessado foi intimado em 09/02/2009 (fl.147) para se manifestar sobre o
procedimento de compensação a ser realizado entre tais débitos e a restituição a que ainda tem
direito no processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data de recebimento,
sendo seu silêncio considerado aquiescência, conforme artigo 49 da IN SRF no900, de
30/12/2008, apresentando sua discordância de fls.149/150, alegando que:
• é massa falida, teve sua falência decretada em meados de dezembro de 2000,
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu, nos autos do processo de
n° 661/99;
• nas ações de execução fiscais promovidas pela União, a embargante, ao
constatar a existência de diversas irregularidades, tais como a exigência de
tributos inconstitucionais, a cobrança de multa moratória ao alvedrio do
disposto no art. 23, III, do Decreto-Lei n° 7.661/45, e de juros moratórios após
a quebra, entre outras matérias específicas de cada débito, defendeu-se através
da oposição de embargos, os quais estão pendentes de decisão definitiva;
• à vista da Intimação/10825/SACAT/ N° 081/2009, através da qual se intimou
a manifestante sobre o reconhecimento de seu direito creditório, a título de
ressarcimento de créditos do IPI incidente na aquisição de insumos aplicados
na industrialização de produtos, referente ao 2° trimestre de 1999, no valor de
R$30.198,98, procedeu-se um levantamento de eventuais débitos tributários
que poderiam ser compensados;
• a vista do levantamento, manifesta sua discordância quanto a eventual
compensação, neste momento, aplicando-se, nesse caso o art.6o, § 3o, do
Decreto n° 2.138/97.
Consta da Informação Fiscal de fls.139/140 que subsidiou o despacho decisório,
que o pedido de ressarcimento efetuado através do PER/DCOMP N°
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720187/2007-04

04387.41627.191103.1.1.01-9709 é relativo a créditos originários do imposto incidente sobre as
compras de produtos caracterizados como matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, empregados na fabricação de carrocerias para ônibus, classificada na posição
8702.10.00 Ex02, alíquota "zero", que se encontram escrituradas nos livros Registro de Entradas,
n° 84 a 86 e os créditos do IPI apurados no livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI), n° 09,
inexistindo irregularidades tanto nas saídas, por amostragem, quanto na análise dos créditos,
razão pela qual propôs a procedência do pleito, em razão da impossibilidade de utilização do
saldo credor por compensação com débitos por saídas tributadas, fazendo jus ao ressarcimento
do IPI de R$30.198,98, relativamente ao 2o trimestre de 1999.
Aos autos foram anexados os Despachos Decisórios proferidos pela SAORT
relativos às compensações de débitos do contribuinte com o crédito solicitado no presente
processo administrativo n°10825.720187/2007-04:
• Consta às fls.160/163 o Despacho Decisório no1448/2010 homologando a
compensação do débito de código de receita 2362, PA de set/2010, no valor de
R$16.466,69, formalizada através da Declaração de Compensação em
formulário, no processo no13873.000629/2010-11, na qual o contribuinte alega
a impossibilidade de transmissão de PER/DCOMP para compensação de
débitos com créditos referentes a ressarcimento com mais de cinco anos, no
caso, relativos ao 2o trimestre de 1999;
• Posteriormente, foi proferido o Despacho Decisório 644/2011, de fls.164/167,
anulando o primeiro, de acordo com os artigos 53 e 54 da Lei n° 9.784, de 29
de janeiro de 1999, para determinar a cobrança do débito e considerar não
declarado o débito controlado neste processo, ao considerar que na análise do
Pedido de Ressarcimento de IPI Residual n°20667.20215.300311.1.1.01-7095
(fls.168/199) e da Declaração de Compensação n°236283.50283.300311.1.3.01-5583, de
30/03/2011,
fls.200/203,
foi
constatado que o direito creditório indicado se referia também ao ressarcimento
de IPI do 2o Trimestre de 1999, controlado no processo 10825.720187/2007-04
e que na época da protocolização do processo, a versão do programa
PER/DCOMP vigente era a 4.3 e na simulação de preenchimento de declaração
de compensação, foi constatado que a impossibilidade de envio da declaração
via programa, se devia apenas à falta do Pedido de Ressarcimento de IPI
Residual, obrigatório a partir da Instrução Normativa SRF n° 728, de 20 de
março de 2007 e mantido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB n° 900, de
30 de dezembro de 2008;
• E, por fim, o Despacho SAORT no 647/2011, proferido no processo de
controle do débito 10825.721662/2011-38, ora objeto desta inconformidade, às
fls.206/209, no qual o requerente pretendeu utilizar o crédito pleiteado e
deferido no valor integral no processo no10825.720187/2007-04 com os débitos
declarados na Declaração de Compensação n°236283.50283.300311.1.3.01-
5583, tendo a DRF concluído pela homologação parcial da compensação, ante
a insuficiência do crédito para homologar os valores declarados em razão da
incidência da multa e dos juros de mora incidentes nos débitos compensados
com data de transmissão da DCOMP posterior a data do vencimento dos
débitos. A DRF após a transmissão do Pedido de ressarcimento Residual
n°20667.20215.300311.1.3.01–7095, concluiu pela homologação total do
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720187/2007-04

débito de código de receita 2362 (PA 01/02/2010, no valor do principal de
R$18.917,20) e pela homologação parcial da compensação do débito de código
de receita 2362 (PA 01/06/2010, principal de R$11.281,78), em obediência ao
que dispõe a Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996 (arts.73, 74), Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 (art.34, §§1o, 5o,II, 7o, 10;
49; 72, §5o, I e art.36, que dispõe no art.1o que “... A compensação total ou
parcial de tributo administrado pela RFB acompanhada da compensação, na
mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais...” .
O contribuinte foi cientificado do Despacho SAORT no 647/2011, em 04/11/2011
(fl.213) e, em 11/11/2011, apresenta sua Manifestação de Inconformidade de fls. 214/220
alegando que:
• declarou sua compensação referente ao débito no valor de R$30.198,98 a qual
foi homologada, mas a decisão alega que há incidência de juros e multa, a qual
não foi feita a compensação, estando portanto pendente de quitação a quantia
equivalente a R$6.875,71, referente a multa e juros sobre o valor compensado;
• mas conforme documentos anexos a Companhia Americana de Industrial de
Ônibus teve sua falência decretada nos autos do processo judicial sob n. °
661/99 que tramita pela 3a Vara Civil da Comarca de Botucatu/SP e partir da
referida data passou a ser regida pela Lei das Falências e como a falência foi
decretada antes da nova lei, a presente está sob a égide do Decreto Lei n°
7661/45;
• é pacífico na doutrina e jurisprudência que em caso de massa falida, não são
devidas as multas administrativas, conforme determina o inciso II do artigo 23
do Decreto Lei n° 7661/45, combinado com o artigo 112 do Código Tributário
Nacional, estando sua exigência em dissonância com a legislação vigente,
como bem sumulou o Supremo Tribunal Federal, "Sumula 565: A multa fiscal
moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado
em Falência.";
• mesmo diapasão é a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em caso específico da própria impugnante (processo n° 13873-
000.115/2007-51, cópia anexa);
• é firme também o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça acerca de
inexigibilidade de multa da massa falida; • a multa apresentada não pode ser
exigida, conforme jurisprudência que transcreve;
• quanto aos juros, estes são contemplados de forma diversa quando se trata de
massa falida, porquanto é regida por legislação especial, ao qual toda a
administração pública está sujeita. O artigo 26 do Decreto-lei n° 7.661/45,
determina que os juros em relação às massas devem ser contados tão-somente
até a data da quebra, sendo que a jurisprudência pacifica do STJ (RESP
287573/SP) corrobora com esse entendimento, estando, outrossim, o
pagamento subordinado apenas se o ativo for suficiente para a quitação do
principal (RESP 264910/RS e outros), que transcreve;
• por conseguinte, a contagem dos juros deve ocorrer somente até a data da
decretação de falência, e o seu pagamento se o ativo for suficiente para a
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720187/2007-04

quitação do principal. Veja-se pelo acórdão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em caso específico da própria impugnante (processo n°
13873-000.115/2007-51), também menciona a inexigibilidade dos juros;
• requer a homologação total dos débitos controlados no presente processo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no453, de 11 de abril de 2013 e no
art.2o da Portaria RFB no1006, de 24 de julho de 2013, conforme definição da
Coordenação Geral de Contencioso Administração e Judicial da RFB, o
processo foi encaminhado a DRJ Salvador.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
VALORAÇÃO DOS DÉBITOS. DCOMP.
Os débitos objeto da compensação declarada em DCOMP sofrerão incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de
transmissão da Declaração de Compensação.
MASSA FALIDA.
A prolação de sentença judicial declaratória da falência do sujeito passivo torna
conhecida perante seus credores a sua situação de insolvência, em nada
influenciando a exigência dos tributos não pagos na data do vencimento,
relativamente aos fatos geradores ocorridos após a decretação da falência.
MULTA E JUROS DE MORA.
Os acréscimos moratórios são devidos em todos os casos de recolhimentos
extemporâneos, sejam estes motivados por ato voluntário do contribuinte ou
por imposição de ato de ofício da autoridade fiscal.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos
de sua inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo não lhe assistir razão no
que diz respeito ao mérito da controvérsia.
O art. 23 da Lei de Falências, o Decreto-lei no7.661, de 21 de junho de 1945,
estabelece:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720187/2007-04

Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor
comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos.
Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência:
I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias;
II - as despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na
falência, salvo custas judiciais em litígio com a massa;
III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.
Sobre o tema a r. DRJ assim se manifestou:
A vedação do art 23, § único, inciso III da antiga lei de falências diz respeito
somente a exigibilidade de valores relativos às penas por infrações das lei
penais e administrativas, tendo em vista, nestes casos, a responsabilidade
pessoal dos infratores. A inexigibilidade fixada no referido dispositivo não
atinge os créditos da Fazenda Pública, conforme, inclusive, esclarecimento do
Decreto-lei 1.893, de 1991, segundo o qual “os créditos da Fazenda Nacional
decorrentes de multas ou penalidades pecuniárias aplicadas, na forma da
legislação pertinente, até a data da decretação da falência, constituem encargos
da massa falida”.
Ao se referir às penas pecuniárias administrativas, de modo genérico, não
excluiu as penalidades tributárias, apenas tratou quanto aos créditos tributários
anteriores à decretação da falência. O próprio art.83, inciso VII das falências
que revogou o decreto-lei em questão, reforça este entendimento ao prever a
penalidade tributária dentre os créditos e sua preferência. Além disso, o
parágrafo único não pode ser interpretado abstraindo-se do disposto no caput
do artigo que: a) refere-se aos créditos sujeitos a concurso de credores, o que, a
teor do art. 187 do CTN, não se aplica ao crédito fiscal; e b) refere-se a matéria
submetida ao juízo da falência, não abrangendo as obrigações tributárias após
decretação da falência, ações futuras, ou ao início da liquidação extrajudicial,
uma vez que as multas por infração à legislação tributária são igualmente
aplicáveis e devidas, conforme o art 60 da Lei 9.430, de 1996 já mencionado
anteriormente.
Contudo, com a edição da Lei no11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que
revogou o Decreto-lei no7.661, de 1945, veio regular a “recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”, essa
polêmica não mais subsiste, conforme se verifica da redação de seus arts. 83 e
84, que ao classificar a ordem de preferência dos créditos na falência, não
excluiu as penalidades ora referidas, tornou claro que inexiste qualquer
impedimento legal a que sejam reclamadas, na falência, as multas tributárias,
sejam as de ofício ou as de mora:
Não concordo com a interpretação consubstanciada no r. acórdão recorrido, haja
vista que a jurisprudência pacífica do e. Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter
administrativo da multa moratória fiscal, conforme, p. ex., o RESP n. 1768744 / SP:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. MASSA FALIDA. INEXIGIBILIDADE. DECRETO-
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720187/2007-04

LEI 7.661/45. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
11.101/05.
1.O Tribunal a quo consignou: "Na execução fiscal movida contra a massa
falida não incide multa administrativa, consoante as Súmulas 192 e 565 da
Suprema Corte, e art. 23, parágrafo único, III do Decreto-Lei 7.661/45, sendo
que a multa em cobro possui tal natureza, conforme expresso nas razões de
apelação. (...) Quanto ao mérito, a decisão deve ser mantida, pois indevida a
cobrança de multa administrativa da massa falida conforme Súmulas e
jurisprudência colacionadas no decisum impugnado" (fls. 139-141, e-STJ).
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que se consolidou no sentido de que a multa por infrações
a normas administrativas não pode ser cobrada da massa falida, diante de seu
caráter administrativo (regime do Decreto-Lei 7.661/45).
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1768744/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 28/11/2018)
Ainda assim, mesmo reconhecido o caráter administrativo da multa fiscal, ainda
assim entendo não assistir razão à Recorrente, pois o art. 23 do Decreto-lei n 7.661/45 apenas
indica que as penalidades não podem ser reclamadas na falência. Deste modo, ainda que da
perspectiva da eficiência o lançamento seja inócuo, o CARF não é autorizado a deixar de realizar
o lançamento por tal motivo.
No mesmo sentido o art. 26 do referido Decreto-lei dispõe que
Art. 26. Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o
ativo apurado não bastar para o pagamento do principal.
Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos
créditos com garantia real, mas por êles responde, exclusivamente, o produto
dos bens que constituem a garantia.
Como se verifica, em relação aos juros, somente o juízo falimentar responsável
pela apuração de haveres da massa falida será capaz de determinar se o ativo apurado é
suficiente para o pagamento do principal, portanto se será possível ou não a cobrança dos
respectivos juros. Assim, não há razão para afastar os juros devidos.
Ademais, em que pese a Recorrente afirmar que possui precedente favorável, a
leitura do acórdão no 1803-000.899, demonstra o contrário:
MASSA FALIDA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Massa falida é sujeito passivo de obrigação tributária e a realização de
operação ou a prática de atos de que decorram o fato gerador da obrigação
tributária principal reclamam que, contra ela, se constitua o crédito tributário
correspondente.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. MULTA DE MORA ISOLADA.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720187/2007-04

Conforme exposto no Parecer PGFN CDA no 1.936/2005, a imputação
proporcional é o único método afeiçoado aos princípios esculpidos no Código
Tributário Nacional para apurar diferenças decorrentes do recolhimento em
atraso de tributos, sendo indevida a exigência de multa de mora isolada.
JUROS DE MORA.
Os juros moratórios correm contra a massa falida e a hipótese em que eles
não são cabíveis, por indisponibilidade de ativo para o pagamento do
principal, é estranha ao processo administrativo fiscal.

Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital